Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 STF. CAESB. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PAGAMENTO DE DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÕES CONFIRMADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Desde as modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da agravante.
2. A aplicação à empresa agravante do regime de precatórios de dívidas, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública, seja por ausência de determinação do STF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade do referido supracitado dispositivo da Lei de Organização Judiciária do DF.
3. No julgamento da ADPF 890 STF a agravante não foi equiparada à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas na fase de conhecimento do feito, mas houve apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.